Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-58.2023.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002158-58.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DE SOUZA TAGLIALENHA - CPF: 059.038.101-60 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão do auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais
,
justi
fi
cando

a
concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ o benefício de auxílio-acidente é devido quando
constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente do grau de limitação, desde que comprovada a existência de sequela decorrente de acidente.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 12, 15, e 86.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, Tema 416; STJ, Tema 862;

1348017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/02/2019,
DJe
14/02/2019, RSTP vol. 358, p. 148; TJ-MT, AC n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023,
DJe
29/03/2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX JUNIOR DE SOUZA TAGLIALENHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, na ação previdenciária n. 1002158-58.2023.8.11.0087, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que preenche os requisitos previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/91, demonstrando a existência de redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho. Aponta, ainda, que o laudo pericial reconheceu a amputação de falange distal e a consequente limitação funcional, suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, condenando o apelado a conceder o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 250768674).

Sem contrarrazões (Id.250768678).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 240019663).

É o relatório

V O TO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42.
Aaposentadoria
por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença,for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1ºA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulament
o.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O

auxílio-doença

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[sem destaque no original].

Infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
redução permanente e parcial da capacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

2. Qual a atividade laborativa habitual da parte autora na data da perícia e/ou na data do afastamento por motivo de doença ou, se desempregado, qual foi a última atividade exercida?

R: Periciado informa que fazia diárias em uma fazenda. Trabalhava com serviços gerais relacionados com a criação de gado.

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo, qual(
is
) é(são) a(s) CID(s)?

R:
Sim. Amputação de falange distal de 3° quirodáctilo. CID S68.1

[...]

12. A parte autora realizou ou realiza algum tratamento para sua(s) doença(s)? Este é o tratamento adequado e/ou o disponibilizado pelo SUS? Considerando o tratamento disponibilizado, em quanto tempo, aproximadamente, seria adequado reavaliá-la?

R: Não há tratamento para seu quadro. Quadro já consolidado.

[...]

13. Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

R: Sim.

[...]

3. A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

R: Sim. Amputação de falange distal de 3° quirodáctilo. CID S68.1. Quadro iniciado na ocasião do acidente em 2016 e já consolidado.

[...]

2. Tendo em vista a profissão do Periciando, na sua opinião qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Segurado após o acidente ocorrido no ano de 2016?

R:
4%.

(...)”
[sem destaques no original]

Como se observa, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em razão das sequelas do acidente de trabalho, é incontroversa, conforme demonstrado nos trechos do laudo pericial transcritos anteriormente.

Portanto, comprovado nos autos que o demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na redução de sua capacidade laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com o trabalho, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, nos termos definidos no Tema 416 do STJ, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148)" [sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2., da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
06.02.2016
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (
06.02.2016
), ressalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Por fim, inverto o
ônus
sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025